Tribunal: TJES
Processo: 5000917-97.2019.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-97.2019.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO CESAR BOFF
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que realizou uma compra pela internet no valor de U$151,85 (cento e cinquenta e um dólares e oitenta e cinco centavos), efetuando o pagamento por cartão de crédito e observando, somente após a confirmação da compra, que a transação havia sido efetivada em moeda estrangeira. Nesse ínterim, afirmou o autor que solicitou o cancelamento da compra junto ao requerido, sem obter sucesso, de modo que, por não concordar com o valor da fatura, não efetuou o pagamento integral desta, fato que teria gerado um financiamento não solicitado

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a propaganda enganosa e a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. O cancelamento da compra deve ser realizado perante o vendedor, que então procederá com a informação junto à administradora do cartão. Esse procedimento é o padrão com o objetivo de evitar a ocorrência de golpes. Nesse contexto, as provas apresentadas pela autora não são suficientes para corroborar suas alegações de que solicitou o cancelamento da compra junto ao vendedor.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de R$300,00 (trezentos reais), todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)